Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705875-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, e de recurso extraordinário, ambos manejados contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTUAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMIDORA FINAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O ato administrativo de autuação e aplicação de multa goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção. 2. A decisão da administração tributária está suficientemente fundamentada no sentido de que a apelante não se qualifica como consumidora final, daí porque deveria, por substituição tributária, ter efetivado o recolhimento do tributo. 3. Diante da falta de comprovação de que os produtos descritos nas notas fiscais objeto da autuação foram consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, a presunção de legitimidade e legalidade que emerge do ato administrativo não pode ser afastada. Nesse contexto, inviável a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como compelir a Administração Tributária a se abster de efetivar o protesto da CDA, como pretende a apelante. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade a exigência do Diferencial de Alíquota – DIFAL - por falta de lei complementar, ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos apenas as ações em curso na data do julgamento (24.02.2021). Como a presente ação foi ajuizada em 12.05.2022, ou seja, após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a ela não é aplicável a modulação dos efeitos. 5. Negou-se provimento ao recurso. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 428 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em especial sobre a possibilidade de analisar os documentos apontados, verificando-se que não havia a comercialização dos produtos, tampouco a necessidade de retenção, sendo devida a nulidade do lançamento pela inexistência do fato gerador. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do TJMA, TJPI e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, asseverando o cancelamento do lançamento tributário ante a necessidade de edição de Lei Complementar. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.093 do STJ. Pede, também, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO CARLOS GUERREIRO MARTINS, OAB/SP 205.993. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 428 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, a decisão está suficientemente fundamentada no sentido de que a apelante não se qualifica como consumidora final, daí porque deveria, por substituição tributária, ter efetivado o recolhimento do tributo. Isto porque, conforme se infere dos autos, as operações objeto do auto de infração fiscal foram realizadas no período compreendido entre 01.04.2013 e 31.12.2015, ocasião em que, dentre as atividades econômicas desenvolvidas pela sociedade empresarial destinatária das mercadorias – INTERATIVA DETEDIZAÇÃO HIGIENTE E CONSERVAÇÃO LTDA – , conforme consta de seu cadastro fiscal, está a revenda varejista de produtos saneantes domissanitários e de papelaria, cujos produtos foram vendidos pela apelante. Vale dizer, no período de apuração, ficou evidenciado que a pessoa jurídica destinatária das mercadorias, situada no Distrito Federal, adquirias as mercadorias da autora e as revendia na realização de sua atividade econômica, rechaçando, assim, a tese de que a adquirente era consumidora final dos produtos. Assim sendo, diante da falta de comprovação de que os produtos descritos nas notas fiscais objeto da autuação foram consumidos, a presunção de legitimidade e legalidade que emerge do ato administrativo não pode ser afastada” (ID. 46844118). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte, contudo, colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal. De início, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO CARLOS GUERREIRO MARTINS, OAB/SP 205.993. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016